Tribunal: TJDFT
Processo: 0029345-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. SENTENÇA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, §1o). TERCEIRO INTERESSADO. ARREMATANTE DO BEM PENHORADO. INTERPOSIÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. APONTAMENTO DE SUPOSTO ENLEIO FRAUDULENTO ENTRE O EXECUTADO E TERCEIRO. RECOBRIMENTO PELO TRÂNSITO EM JULGADO. RETOMADA DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO. AVIAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RESOLUÇÃO NEGATIVA. REPRISAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo com lastro na realização da obrigação exequenda, o provimento terminativo coloca termo não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação no interregno legalmente previsto, tornando descabido o aviamento de recurso apelatório após o decurso do prazo, porquanto já recoberto pelo manto intangível da coisa julgada, donde, já definitivamente extinto o processo, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante sua intempestividade (CPC, arts. 203, § 1o, e 1.003, § 5o).
2. Inexorável que, extinta a execução e colocado termo ao processo via de provimento sentencial editado com base na resolução do débito exequendo pelo pagamento do débito tributário exequendo com o produto arrecadado com a hasta havida no trânsito processual (CPC, art. 924, II), aperfeiçoado o trânsito em julgado, todo o havido resta suplantado, obstando a retomada do trânsito do executivo.
3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento extintivo, inviável que o arrematante do bem penhorado, na qualidade de terceiro interessado, ventile a subsistência fraude supostamente perpetrada pelo devedor em conluio com terceiro, e postule a retomada do trânsito do executivo, à medida em que, como corolário da sua destinação, a coisa julgada suplanta o subjacente, conduzindo à constatação de que o havido deveria ter sido impugnado pela via acionária própria, a saber, a ação anulatória, que, ademais, aviada, não conduzira ao êxito esperado, tornando inviável, também sob essa ótica, que a mesma pretensão seja reprisada em sede processual distinta.
4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Recurso não conhecido. Unânime.